Tribunal: TJPA
Processo: 0806615-52.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806615-52.2020.8.14.0051

APELANTE: GAIA SECURITIZADORA S.A., KACZAM E GARCIA KACZAM LTDA.

APELADO: EXPEDITO JOAO KUIAVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº:

0806615-52.2020.814.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTARÉM/PA( 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: KACZAM E GARCIA KACZAM LTDA

ADVOGADOS: MARCO AURÉLIO MESTRE MEDEIROS – OAB/MT 115.401, MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA – OAB/MT 10.280 E VICTOR D’ELIA DE LUCCA – OAB/SP 470.091

APELANTES: OPEA SECURITIZADORA S/A( INCORPORADORA DE GAIA SECURITIZADORA S/A) E SUMITOMO CHEMICAL BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA S/A

ADVOGADO: JÚLIO CHRISTIAN LAURE – OAB/SP 155.277

APELADO: EXPEDITO JOÃO KUIAVA

ADVOGADOS: MARCELO B. LARA DA SILVA – OAB/PA 28.927-A E LUIZ VICTOR PARENTE SENA – OAB/MT 11.789/O

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.
RECURSO DE
KACZAM E GARCIA KACZAM LTDA.
IRREGULARIDADE NA APRESENTAÇÃO DO PREPARO. OPORTUNIDADE À CORREÇÃO. CONJUNTO DOCUMENTAL INEXISTENTE E INOCORRÊNCIA DO ADIMPLEMENTO DOBRADO. DESERÇÃO.
RECURSO DE OPEA SECURITIZADORA S/A( INCORPORADORA DE GAIA SECURITIZADORA S/A) E SUMITOMO CHEMICAL BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA S/A.

PREMISSA 1.

SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSSIVO
.
QUEBRA FÁTICA DA CADEIA DE SUBSTITUIÇÃO. ACEITE DE KACZAM E GARCIA KACZAM LTDA EM RECEBER O PAGAMENTO DE R$ R$918.509,49 QUE NÃO LHE PERTENCIA. PERMANÊNCIA DOS REQUERIDOS NO CAMPO PASSIVO DA LIDE. REJEIÇÃO.
PREMISSA 2. VERBA SUCUMBENCIAL.
RECORRENTE NÃO CONDENADA EM DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.
SENTENÇA MANTIDA
IRRETOCÁVEL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA POR
KACZAM E GARCIA KACZAM LTDA NÃO CONHECIDO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO POR OPEA SECURITIZADORA S/A( INCORPORADORA DE GAIA SECURITIZADORA S/A) E SUMITOMO CHEMICAL BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA S/A
CONHECIDO E DESPROVIDO

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:

0806615-52.2020.814.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTARÉM/PA( 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: KACZAM E GARCIA KACZAM LTDA

ADVOGADOS: MARCO AURÉLIO MESTRE MEDEIROS – OAB/MT 115.401, MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA – OAB/MT 10.280 E VICTOR D’ELIA DE LUCCA – OAB/SP 470.091

APELANTES: OPEA SECURITIZADORA S/A( INCORPORADORA DE GAIA SECURITIZADORA S/A) E SUMITOMO CHEMICAL BRASIL INDPUSTRIA QUÍMICA S/A

ADVOGADO: JÚLIO CHRISTIAN LAURE – OAB/SP 155.277

APELADO: EXPEDITO JOÃO KUIAVA

ADVOGADOS: MARCELO B. LARA DA SILVA – OAB/PA 28.927-A E LUIZ VICTOR PARENTE SENA – OAB/MT 11.789/O

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

KACZAM E GARCIA KACZAM LTDA, OPEA SECURITIZADORA S/A(INCORPORADORA DE GAIA SECURITIZADORA S/A) E SUMITOMO CHEMICAL BRASIL INDPUSTRIA QUÍMICA S/A
interpuseram Recursos de Apelação Cível contra Sentença proferida pela 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém-Pará, que julgou parcialmente procedente a pretensão. ( Pje ID 20494027)

Declaratórios interpostos por
GAIA SECURITIZADORA S/A) E SUMITOMO CHEMICAL BRASIL INDPUSTRIA QUÍMICA S/A
.( Pje ID

20494028).

Contrarrazões apresentadas por
EXPEDITO JOÃO KUIAVA.(
Pje ID 20494030).

Recurso de Embargos de Declaração conhecido e rejeitado.( PJe ID 20494031).

Em razões recursais de Apelação Cível,
KACZAM E GARCIA KACZAM LTDA
sustenta os seguintes argumentos:

-ilegitimidade passiva
ad causam
dada a negativação ter sido ordenada pela cessionária;

-inexistência de nexo causal a impor condenação por danos morais e

-sucumbência arbitrada com base no proveito econômico e não sobre o importe atribuído à causa.

Ao final, requer:

- conhecimento e provimento do recurso;

- reforma da sentença combatida para julgar improcedente a pretensão indenizatória por danos morais. ( Pje ID20494032).

Em razões recursais de Apelação Cível,
OPEA SECURITIZADORA S/A(INCORPORADORA DE GAIA SECURITIZADORA S/A) E SUMITOMO CHEMICAL BRASIL INDPUSTRIA QUÍMICA S/A
aduzem os seguintes argumentos
:

-
almejo de substituição do polo passivo para excluir
GAIA SECURITIZADORA S/A
e constar
SUMITOMO CHEMICAL BRASIL INDPUSTRIA QUÍMICA S/A
não apreciado e

- condenação de
KACZAM E GARCIA KACZAM LTDA
e
EXPEDITO JOÃO KUIAVA
em honorários sucumbenciais.( Pje ID 20494035).

Ao final, requerem o conhecimento e provimento dos motivos recursais segundo o pedido formulado. ( Pje ID 20494035).

Contrarrazões apresentadas por
KACZAM E GARCIA KACZAM LTDA
no Pje 20494041.

Contrarrazões apresentadas por
EXPEDITO JOÃO KUIAVA
no Pje ID

20494042 e 20494043.

No Pje ID 20892741, há ordem judicial dirigida ao Apelante
KACZAM E GARCIA KACZAM LTDA
quanto à regularidade do preparo em adimplemento dobrado.

Determinação descumprida.( Pje ID 21194897).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data conforme Sistema PJe .

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº:

0806615-52.2020.814.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTARÉM/PA( 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: KACZAM E GARCIA KACZAM LTDA

ADVOGADOS: MARCO AURÉLIO MESTRE MEDEIROS – OAB/MT 115.401, MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA – OAB/MT 10.280 E VICTOR D’ELIA DE LUCCA – OAB/SP 470.091

APELANTES: OPEA SECURITIZADORA S/A( INCORPORADORA DE GAIA SECURITIZADORA S/A) E SUMITOMO CHEMICAL BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA S/A

ADVOGADO: JÚLIO CHRISTIAN LAURE – OAB/SP 155.277

APELADO: EXPEDITO JOÃO KUIAVA

ADVOGADOS: MARCELO B. LARA DA SILVA – OAB/PA 28.927-A E LUIZ VICTOR PARENTE SENA – OAB/MT 11.789/O

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Inicio o julgamento pelo exame da Apelação Cível interposto por
KACZAM E GARCIA KACZAM LTDA.

A primeira análise a ser feita é quanto ao Juízo de Admissibilidade Recursal.

Pois bem.

Sob olhar ao caso concreto, examino a desatenção do Apelante quanto

ao requisito extrínseco sob enfoque, a saber:
O preparo
, que importa o custeio das despesas referentes ao processamento do recurso interposto devidamente acompanhado da documentação correspondente: boleto bancário de custas, comprovante de pagamento e relatório de conta do processo, conforme Lei Estadual nº 8.328, artigo 9º, § 1°- Regimento de Custas do TJPA.

Ora,
KACZAM E GARCIA KACZAM LTDA
teve a oportunidade de provar a vulnerabilidade econômico – financeira arguida, e não o fez. Teve a oportunidade de preparar a Apelação Cível na forma simples e, igualmente não o fez.

Quando chamado a atenção para regularizar o preparo, deveria ter recolhido novas custas, daí a forma dobrada, e juntar novamente todo o conjunto documental: relatório de conta do processo, boleto bancário e comprovante de pagamento.

Assim não agiu, limitando-se apenas a acostar o relatório de conta do processo sob alegação rasa, atraindo para si o claro reconhecimento da deserção a não dispensar maiores explicações ante a obviedade do assunto versado.

Ao exame da Apelação Cível interposta por
OPEA SECURITIZADORA S/A(INCORPORADORA DE GAIA SECURITIZADORA S/A) E SUMITOMO CHEMICAL BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA S/A.

Recurso de Apelação Cível recebido por estarem presentes seus requisitos de admissibilidade.

Às premissas.

Substituição de GAIA SECURITIZADORA S/A por SUMITOMO CHEMICAL BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA S/A ante a transferência do crédito por dação e cessão de crédito
. Essa é a primeira premissa em discussão direta e objetiva.

Eis as substituições por cessão de crédito e transferência por dação havida na questão litigiosa:

KACZAM E GARCIA KACZAM LTDA
que foi substituído por
GAIA SECURITIZADORA S/A,
que incorporada por
OPEA SECURITIZADORA S/A
que cedeu créditos à

Empresa
SUMITOMO CHEMICAL BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA S/A.

Entretanto, a partir do momento em que o primeiro cadeamento foi desrespeitado por
KACZAM E GARCIA KACZAM LTDA
ao receber de
EXPEDITO JOÃO KUIAVA
, de forma indevida, o pagamento de R$918.509,49 (Novecentos e dezoito mil quinhentos e nove reais e quarenta e nove centavos) de um crédito que não mais era seu dado pertencer à
GAIA SECURITIZADORA S/A,
houve a quebra fática da apontada substituição que atingiu toda a sua cadeia de titularidade.

Não há falar, portanto, em ilegitimidade passiva
ad causam
por substituição fundada em cessão de crédito ante a conduta errônea dispensada por
KACZAM E GARCIA KACZAM LTDA,
que sustenta a firmeza da sentença objurgada.

Verba Honorária Sucumbencial.
Inicio destacando excerto da sentença objurgada para efeito exame da premissa eleita:

No que tange ao pedido declaratório de inexistência de dívida, restou operada a perda do objeto, visto que o pagamento foi voluntariamente reconhecido pelas rés.

ISSO POSTO, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido aforado pela parte autora e condeno somente a ré KACZAM E GARCIA KACZAM LTDA.a pagar o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, valor que deverá ser corrigido pelo INPC e sofrer incidência de juros de mora de 1% a.m. a partir da publicação da sentença. Considerando a sucumbência, condeno a ré KACZAM ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ora arbitrados em 10% sobre o valor da causa.(Pje ID 20494027 - Pág. 4).

Perceba que a responsabilidade indenizatória foi restrita entre
KACZAM E GARCIA KACZAM LTDA
e
EXPEDITO JOÃO KUIAVA,
sendo dessa condenação excluída a Recorrente.

Então, sendo objetiva, não há falar em verba honorária sucumbencial ante a ausência de condenação contra si.

Premissa rejeitada,portanto.

Ante o exposto, quanto ao Recurso de Apelação Cível interposto por
KACZAM E GARCIA KACZAM LTDA,
tenho por não o conhecer porque deserto conforme fundamentos antes delineados.

No que se refere ao Recurso de Apelação Cível interposto por
OPEA SECURITIZADORA S/A(INCORPORADORA DE GAIA SECURITIZADORA S/A) E SUMITOMO CHEMICAL BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA S/A,
tenho por conhecê-lo e negar provimento, mantendo-se a sentença combatida irretocável porque acertada no raciocínio jurídico esposado, segundo fundamentação acima delineada.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém-Pará, data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 08/10/2024